Tribunal: TJES
Processo: 5001142-39.2025.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Quadrilha ou Bando; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001142-39.2025.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLAUDIO DA SILVA CAETANO e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE VEREDICTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por três réus condenados pelo Tribunal do Júri como incursos no art. 121, §2º, incisos I e IV, e art. 288, parágrafo único, do Código Penal, à pena de reclusão em regime inicial fechado, em razão de homicídio praticado no contexto de disputa por pontos de tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, a justificar a anulação do julgamento; e (ii) saber se houve ilegalidade na dosimetria da pena, quanto à fixação da pena-base, à aplicação de agravantes e atenuantes e às frações utilizadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A anulação do julgamento do Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, III, “d”, do CPP, somente é admissível quando o veredicto estiver totalmente dissociado do conjunto probatório, o que não se verifica no caso.
4. A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas por prova pericial, especialmente exame de microcomparação balística, e por depoimentos testemunhais coerentes e harmônicos.
5. A exasperação da pena-base foi devidamente fundamentada em elementos concretos, notadamente a elevada culpabilidade, as circunstâncias do crime e a personalidade dos agentes, em consonância com o art. 59 do Código Penal.
6. A fração de aumento aplicada em razão da agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima mostrou-se proporcional e adequada.
7. A atenuante da menoridade relativa foi corretamente compensada com a agravante da reincidência, por se tratarem de circunstâncias igualmente preponderantes, nos termos do art. 67 do Código Penal.
8. A análise do pedido de isenção de custas deve ser remetida ao Juízo da Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos, o que não ocorre quando o veredicto encontra respaldo em prova pericial e testemunhal consistente.
2. É válida a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando amparada em circunstâncias judiciais concretamente fundamentadas.
3. A atenuante da menoridade relativa pode ser integralmente compensada com a agravante da reincidência.”

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 59, 61, II, “c”, 67, 121, §2º, I e IV, e 288, parágrafo único;
CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
:
Entendimento consolidado do STJ sobre a compensação entre reincidência e menoridade relativa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

5001142-39.2025.8.08.0014

APELANTE
:
CLAUDIO DA SILVA CAETANO, ALEXANDRE SOARES DA SILVA E WALLACE FERNANDES VIEIRA

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
CLAUDIO DA SILVA CAETANO, ALEXANDRE SOARES DA SILVA e WALLACE FERNANDES VIEIRA

em face da r. Sentença proferida pel
o
MM. Juiz de Direito da

1ª
Vara Criminal de
Colatina
/
ES

(
ID nº 1
2277234
e 12277235
),
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os Apelantes como incursos no art. 121, §2º, incs. I e IV e art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal. Cláudio da Silva Caetano e Wallace Fernandes Viera foram condenados à pena de 33 (trinta e três) anos e 03 (três) meses de reclusão em regime inicial fechado (art. 33, §2º, “a”, do Código Penal). Por fim, Alexandre Soares da Silva foi condenado à pena de 23 (vinte e três) anos e 09 (nove) meses de reclusão em regime inicial fechado (art. 33, §2º, “a”, do Código Penal).

Em suas razões recursais (ID nº 14014074), os apelantes Cláudio e Alexandre pleiteiam a reforma da dosimetria da pena. Pugnam pelo redimensionamento da pena-base, pela redução das frações aplicadas em razão da reincidência e da agravante de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, além da prevalência da atenuante da menoridade relativa para o réu Alexandre.

O apelante Wallace, em razões (ID nº 16486340), sustenta a nulidade do julgamento, arguindo que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos. Subsidiariamente, requer a redução da pena com o afastamento de circunstâncias judiciais supostamente valoradas de forma indevida e a correta compensação entre agravantes e atenuantes.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 14617228 e 16486342 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 16557844 e 16486342).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 07 de novembro de 2018, por volta das 21h40 min, na Rua Ormando Christo, bairro São Judas Tadeu, em frente a Igreja Católica, no município de Colatina/ES, Cláudio da Silva Caetano, Alexandre Soares da Silva, Wallace Fernandes Vieira, Rafael Gomes Candido e Lucas da Anunciação Queiroz, agindo em concurso, com manifesta intenção homicida, impelidos por motivação torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiram disparos de arma de fogo contra Jeferson Cruz Ferreira, levando-o a óbito.

Segundo apurado, tanto os denunciados Cláudio e Alexandre quanto vítima eram pessoas ligadas ao tráfico de drogas, entretanto, enquanto os denunciados Cláudio e Alexandre integravam o tráfico de drogas atuante no beco da “Jamaica”, a vítima desempenhava suas atividades ilícitas na pracinha, ambos regiões localizadas no bairro São Judas Tadeu.

Verificou-se das investigações que o grupo liderado por Cláudio e Alexandre estariam disputando o controle de pontos de tráfico de drogas contra o grupo do qual a vítima fazia parte.

Dispostos a alcançarem o seu objetivo de dominar o ponto de tráfico dominado pela vítima, Cláudio e Alexandre decidiram ceifar a sua vida, pactuando com os denunciados Wallace Fernandes Vieira, Rafael Gomes Candido e Lucas da Anunciação para executarem o delito.

No dia dos fatos, Cláudio acompanhado de Alexandre, se dirigiu até a residência de seu primo, o nacional Valceir Felipe Venâncio Soares e pediram para lá pernoitar, contudo Valceir informou que não seria possível, tendo em vista que sairia de madrugada para trabalhar na cidade de Linhares/ES.

Ao que consta, enquanto ainda estavam na residência de Valceir, Cláudio e Alexandre se encontraram com Wallace, Rafael e Lucas, oportunidade que solicitaram um táxi para levá-los até o bairro São Judas Tadeu.

Assim que o táxi chegou, Wallace, Rafael e Lucas ingressaram no veículo, ao passo que Cláudio e Alexandre seguiram apé. Durante o trajeto, quando passavam pelo bairro Colatina Velha, um dos denunciados desceu do veículo e os outros seguiram em direção ao alvo.

Ao chegar no local dos fatos, os outros dois denunciados desceram e começaram a disparar várias vezes em direção a vítima. Policiais Militares foram acionados via COPOM para comparecer ao local onde foram informados que após os fatos, os autores evadiram-se em direção ao bairro Colatina Velha.

Ato contínuo, Policiais saíram no encalço dos suspeitos, no entanto não conseguiram localizá-los, sendo somente encontrado o taxista Demilson Rodrigues, o qual informou que por volta das 21h00min recebeu ligação de Valceir, que utilizando a linha nº 027 99575-7639, solicitou uma corrida até o bairro São Judas Tadeu.

Horas após o crime, Cláudio entrou em contato com seu primo Valceir Soare através de mensagens trocadas via Whatsapp, confessou o delito.

Pois bem.

A defesa de Wallace Fernandes Vieira busca a cassação da decisão popular sob o argumento de que o veredicto não encontra amparo nos elementos de convicção coligidos ao caderno processual.

Sem razão, contudo. No sistema do Tribunal do Júri, a anulação da sentença fundamentada no artigo 593, III, “d”, do CPP é medida excepcional, admitida apenas quando o veredicto for
totalmente dissociado
das evidências.
In casu
, os jurados acolheram a tese acusatória que se sustenta em provas robustas de materialidade e autoria.

A materialidade delitiva está sobejamente comprovada pelos Boletins Unificados nº 37915726 e 37916494, Laudo de Exame Cadavérico e Laudo de Exame de Local.

A prova técnica é determinante: o
Exame de Microcomparação Balística
atestou que o projétil extraído do corpo da vítima Jeferson Cruz Ferreira foi propelido pela arma de fogo (revólver calibre .32, marca Taurus, nº 222158) apreendida em posse direta do apelante Wallace quando de sua detenção em Linhares/ES, dias após o crime.

Quanto à autoria, os depoimentos do delegado Deverly Pereira Júnior e do investigador Jeferson Carlos Amaro elucidaram que o homicídio foi resultado de uma guerra entre facções criminosas pelo domínio do tráfico de drogas no bairro São Judas Tadeu. Wallace foi identificado como um dos executores contratados pelos mandantes Cláudio e Alexandre. O testemunho de Valceir Felipe Soares confirmou que os primos Cláudio e Alexandre estiveram em sua residência com Wallace e outros dois indivíduos, solicitando um táxi para transportá-los até o local onde a vítima foi surpreendida e executada.

Portanto, a condenação baseou-se em prova pericial direta e testemunhos harmônicos, não havendo que se falar em julgamento contrário à prova dos autos.

Ultrapassada esta questão, as defesas insurgem-se
contra a exasperação da pena-base, alegando ausência de fundamentação idônea para a negativação de circunstâncias judiciais.

Após minuciosa análise da r. sentença, observo que a magistrada sentenciante agiu com acerto ao valorar negativamente a
culpabilidade
, os
antecedentes
, a
personalidade
e as
circunstâncias do crime
.

A culpabilidade foi justificada pela acentuada reprovabilidade da conduta, evidenciada pela pluralidade de disparos (quatro deles na cabeça da vítima), demonstrando frieza e dolo intenso.

As circunstâncias do crime foram
negativadas pelo fato de o delito ter ocorrido em período noturno, em praça pública e na presença de diversas pessoas, inclusive crianças, expondo a coletividade a risco desproporcional.

A personalidade foi fundamentada no desrespeito contínuo às normas legais, uma vez que os réus praticaram o crime enquanto estavam em gozo de liberdade condicional ou cumprindo pena por outros delitos, demonstrando o insucesso do instituto da ressocialização.

Destarte, a fixação das penas-base acima do mínimo legal encontra-se motivada em elementos fático-concretos extraídos dos autos, respeitando o princípio da individualização da pena.

Na segunda fase, O quantum de aumento pela agravante do
recurso que dificultou a defesa da vítima
(Art. 61, II, 'c', CP) foi estabelecido em 1/6, fração que se coaduna com os parâmetros da jurisprudência pátria e com a discricionariedade motivada do julgador.

No que concerne ao réu Alexandre, a
atenuante da menoridade relativa
foi devidamente compensada com a agravante da reincidência. O entendimento sedimentado pelo STJ é de que ambas são circunstâncias igualmente preponderantes (Art. 67 do CP), sendo legítima a compensação integral.

Por fim, quanto ao pleito de
justiça gratuita
formulado por Wallace, entendo que a análise da isenção das custas processuais deve ser remetida ao Juízo da Execução Penal, fase processual adequada para verificar a hipossuficiência econômica do apenado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recursos, para no mérito,
NEGAR-LHES
provimento.

Em tempo, fixo honorários advocatícios recursais em favor da advogada dativa Drª. Mônica Ramos Caprini (OAB nº 27.831/ES).

Ponderando os critérios previstos no art. 85 do Código de Processo Civil, especialmente o lugar da prestação de serviço, a importância da custa e o trabalho realizado pel
a
Advogad
a
, reputo coerente e proporcional
fixar os honorários
recursais
no va
l
or de
R$
1.000
,00 (
mil
reais).

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.